Tribunal: TJSP
Processo: 1001678-81.2018.8.26.0655
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001678-81.2018.8.26.0655/50000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargada WANDRESSA DE MOURA SALMAZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001678-81.2018.8.26.0655/50000 -Voto no 30903
2
Embargos de Declaração Cível no 1001678-81.2018.8.26.0655/50000
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargada: Wandressa de Moura Salmazo (justiça gratuita)
Juíza: Flávia Cristina Campos Luders
Comarca: Várzea Paulista - 2a Vara
Voto 30903
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE
INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do CPC Pretensão de rediscussão da
matéria já decidida Descabimento Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Itaú Unibanco S/A em relação ao Acórdão Eletrônico de
fls. 577/580 que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
recurso interposto pelo embargante.
Apontando a existência de omissões,
consistentes na não adoção do que foi decidido no RESP
1.586.910/SP e afronta ao artigo 2o, §2o, I, da Lei n. 11.820/2003, com
redação pela Lei 13.172/15, requer a correção, com efeitos
infringentes, prequestionando a matéria para fim de interposição de
recursos nas Instâncias Superiores.
É o relatório.
Não se cogita de omissão, contradição
ou obscuridade, ausentes, portanto, os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Basta simples leitura das razões dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001678-81.2018.8.26.0655/50000 -Voto no 30903
3
embargos para se verificar o caráter absolutamente infringente do
recurso, com o único propósito de rediscutir aquilo que já foi julgado.
Nessa esteira, a decisão embargada,
em seu bojo, trouxe argumentação suficientemente clara para
demonstrar em que sentido a matéria foi decidida, de forma que o
inconformismo manifestado pela embargante se mostra descabido
nesta via, devendo ser objeto de recurso próprio.
Por
fim,
o
prequestionamento
de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator